Tribunal: TJDFT
Processo: 0710943-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0710943-34.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: SERGIO GOVEA PEREIRA PACIENTE: SERGIO GOVEA PEREIRA RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de habeas corpus impetrado por SERGIO GOVEA PEREIRA, em causa própria, apontando como autoridade coatora a 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Alega, em síntese, bis in idem e violação da coisa julgada, uma vez que os fatos que ensejaram sua condenação já haviam sido objeto de composição civil entre as partes, em data pretérita, de modo que a instauração da ação penal é ilegal e merece trancamento. Requer, assim, o trancamento da ação penal ou, subsidiariamente, seu sobrestamento até o julgamento de mérito do writ. É o breve relatório. Decido. O habeas corpus não merece seguimento. Com efeito, medida idêntica já foi impetrada em 15/01/2021nos autos do HC 0752917-85.2020.8.07.0000, tendo sido negado seguimento ao habeas corpus, por manifestamente inadmissível, uma vez que impetrado em face de acórdão de Turma Recursal. Em 26/01/2021 o impetrante, por intermédio de seu advogado, interpôs Agravo Regimental, o qual foi conhecido e desprovido unanimemente em 25/02/2021, pela e. Terceira Turma Criminal (ID 23779589). Neste writ não há invocação a nenhum fato novo ou circunstância diversa que justifique essa nova impetração. Desse modo, em se tratando de reiteração de pedido, seu processamento é inviável. Destarte, de conformidade com o art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT, nego seguimento ao habeas corpus, posto que manifestamente inadmissível. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, 15 de abril de 2021. Desembargador Jesuino Rissato Relator